Tribunal: TJSP
Processo: 1000192-19.2024.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por Irma Domingues de Faria Souza contra Banco Santander Brasil S/A. A autora alega

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por Irma Domingues de Faria Souza contra Banco Santander Brasil S/A. A autora alega não ter contratado empréstimo consignado e busca a declaração de inexigibilidade do contrato, devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) se a autora tem direito à repetição do indébito de forma dobrada (ii) à majoração da verba indenizatória por danos morais (iii) o termo inicial dos encargos de mora.
III. Razões de Decidir
3. A repetição do indébito deve se dar de forma simples, pois a cobrança se baseou na suposta licitude do contrato, cuja falsidade foi constatada em Juízo, configurando "engano justificável".
4. A indenização por danos morais não é cabível, pois não houve cobrança vexatória ou inclusão do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito. No entanto, a indenização fixada na sentença é mantida, pois o réu não recorreu.
5. Correção monetária e juros de mora na repetição do indébito se dão desde cada desembolso, e a correção monetária sobre a condenação à indenização se dá a partir do arbitramento e os juros de mora, do evento danoso.
IV. Dispositivo e Tese
6. Dá-se parcial provimento ao recurso para que os juros de mora sobre os valores das condenações incidam desde cada desembolso indevido.
Tese de julgamento: 1. A repetição do indébito deve ser simples em caso de engano justificável. 2. Indenização por danos morais não é devida na ausência de constrangimento significativo, porém deve ser mantida sob pena de ofensa ao princípio de non reformatio in pejus.